Tribunal: STF
Processo: ADPF 1002
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE POSTERIOR À INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.



    Relatório



    1. Em 17.11.2022, Ticiano Neves Tavares requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 26).



    O requerente afirma ocupar o cargo de ”vereador na Câmara Municipal de Guarulhos, bem como o Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa” (e-doc. 26).



    Sustenta que “o atual Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, filiado ao Partido Político Autor (PDT), apresentou o Projeto de Resolução n° 3679/2021 e o Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 3680/2021, que visavam autorizar a reeleição dos membros da mesa da Câmara. Esse atual Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos é confessadamente candidato à reeleição, muito embora esse C. Tribunal ainda não tenha proferido qualquer decisão na presente ADPF e já tenha havido, no Legislativo guarulhense, a rejeição da matéria por flagrante inconstitucionalidade, por não ter contemplado o princípio da anualidade. Ante a existência de projetos que tratam da matéria que é objeto dessa ADPF, há que se reconhecer o descabimento da presente ação, pela ausência do requisito da subsidiariedade (...)” (fl. 4, e-doc. 26). 



    Requer “a admissão do peticionário, Vereador Ticiano Neves Tavares, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa da Câmara de Guarulhos, nesse feito na qualidade de amicus curiae para ter ciência de todos os termos, cooperar em busca da justa aplicação das normas no caso em concreto, postular a adoção de medidas que assegurem a devida celeridade ao feito e fazer uso da tribuna para sustentação oral, quando do seu futuro julgamento” (fl. 7, e-doc. 26).



    2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que o amicus curiae somente pode demandar o seu ingresso no feito até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (DJe 15.10.2009).



    Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014. 



    3. No caso, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental foi incluída para julgamento no Plenário Virtual em 8.11.2022 e agendado para julgamento em 18.11.2022 a 25.11.2022. 



    O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente arguição, em 17.11.2022, data imediatamente anterior ao início do julgamento pelo Plenário Virtual, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento, não sendo possível, portanto, a admissão de novos amici curiae.



    4. Pelo exposto, indefiro o ingresso como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora